Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726751-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12116908), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu, OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA, contra a decisão proferida nos autos de interdito proibitório n. 0705670-24.2019.8.07.0007, a qual indeferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravante. Por meio da decisão (ID 13132951), indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões juntadas no ID 13240087. Analisando os autos de origem, verifico que foi proferida sentença homologando o acordo firmado entre as partes, no qual os litigantes inclusive renunciaram ao prazo recursal (ID 58842011 dos autos de origem). Ademais, há comprovante de recolhimento de custas pelo Agravante (ID 58580263 dos autos de origem). Diante do exposto, com base nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca de eventual perda de interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020 14:33:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador